Tribunal: TJDFT
Processo: 0003530-45.2016.8.07.0013
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
CRIANÇA E ADOLESCENTE. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ABANDONO DE INCAPAZ. GENITORA DEPENDENTE DE DROGAS. ABANDONO MATERIAL E AFETIVO. SITUAÇÃO DE RISCO.

1. O comparecimento espontâneo da parte ao processo afasta a nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 2o, do CPC.

2. Evidenciado o abandono material e afetivo dos menores, bem assim que a convivência com a genitora, usuária de drogas, recolhida a estabelecimento prisional, coloca tanto a criança, como também o adolescente, em situação de risco, torna imperativa a destituição do poder familiar. Precedente.

3. Apelação não provida.